Tribunal: STJ
Processo: 8028097-82.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218965 - BA(2025/0244118-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SAID CAMILO CONCEICAO SANTOS COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, mantendo a prisão preventiva de recorrente acusado de
habeas corpus
furto qualificado de cabos de serviço público, com histórico de reincidência em
crimes contra o patrimônio.
2. A decisão agravada fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelo
do crime, e o risco de reiteração delitiva, em
modus operandi
razão do histórico criminal do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da
manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a presença dos
requisitos do
do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de
art. 312
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta da conduta
e ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.
5. A conduta delituosa, praticada em concurso de pessoas, durante o
período noturno e mediante destruição de obstáculo, causou prejuízos à
coletividade, justificando a necessidade de custódia para garantia da ordem pública.
6. A aplicação dos princípios da homogeneidade e da insignificância foi
afastada, considerando que a gravidade concreta da conduta e os transtornos
causados à população impedem a aplicação do princípio da insignificância.
7. A possibilidade de medidas cautelares diversas foi rejeitada, dado que
não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55946611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e57ac20e-1ac5-4b15-8920-50f92e4295ae

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e57ac20e-1ac5-4b15-8920-50f92e4295ae

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218965 - BA(2025/0244118-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SAID CAMILO CONCEICAO SANTOS COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, mantendo a prisão preventiva de recorrente acusado de
habeas corpus
furto qualificado de cabos de serviço público, com histórico de reincidência em
crimes contra o patrimônio.
2. A decisão agravada fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelo
do crime, e o risco de reiteração delitiva, em
modus operandi
razão do histórico criminal do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da
manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a presença dos
requisitos do
do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de
art. 312
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta da conduta
e ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.
5. A conduta delituosa, praticada em concurso de pessoas, durante o
período noturno e mediante destruição de obstáculo, causou prejuízos à
coletividade, justificando a necessidade de custódia para garantia da ordem pública.
6. A aplicação dos princípios da homogeneidade e da insignificância foi
afastada, considerando que a gravidade concreta da conduta e os transtornos
causados à população impedem a aplicação do princípio da insignificância.
7. A possibilidade de medidas cautelares diversas foi rejeitada, dado que
não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAID CAMILO CONCEICAO
SANTOS COSTA contra decisão de fls. 442-449, que negou provimento ao recurso em habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA55697056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: 90192446-4c7b-4c73-acbd-cbca31274675

No presente recurso, reitera a defesa os mesmos argumentos aduzidos na inicial,
ressaltando a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, mormente considerando
que o crime supostamente praticado foi sem violência ou grave ameaça, o que torna
desproporcional a segregação cautelar.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja submetido
à apreciação do colegiado, pugnando pelo provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e infirma os fundamentos da decisão atacada. Passa-se ao
exame do mérito.
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 444-449):
Impetrado
na origem, o Tribunal
denegou-lhe a ordem,
habeas corpus
a quo
mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se encontra inserida
nos autos, nos seguintes termos (fls. 382-386):
Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia
em virtude da suposta prática do crime de furto qualificado.
10/02/2025
Ingressando no mérito do mandamus, observa-se que o Juízo a quo, ao
decretar a prisão cautelar, fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento,
levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública, restando
comprovadas as presenças do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.
“A prisão preventiva é medida excepcional que exige a presença do fumus
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
comissi delicti
periculum
(risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência da
libertatis
instrução criminal ou aplicação da lei penal).
No caso em análise, a
está demonstrada pelo auto de
materialidade
apreensão e restituição dos bens subtraídos (fls. 19 e 28), bem como pelos
vídeos do sistema de segurança que registraram a ação criminosa (fls. 122-
126). Os
estão presentes nos depoimentos do condutor,
indícios de autoria
testemunhas e confissão dos próprios custodiados.
Quanto ao
, verifico que os flagranteados IVSON e
periculum libertatis
IRLAN LOURENCO FIGUEREDO DA SILVA são réus na ação penal no
8167662-92.2024.8.05.0001, em trâmite na 3a Vara Criminal de Salvador,
também pela prática de furto qualificado. Além disso, IVSON responde a
inquérito policial por outro furto (autos no 8001722-60.2024.8.05.0200). Já o
flagranteado SAID CAMILO CONCEICAO SANTOS COSTA responde
a ação penal por tráfico de drogas (autos no 8172976-19.2024.8.05.0001).
No momento da prisão, os irmãos IVSON e IRLAN faziam uso de
tornozeleira eletrônica em razão de prisão anterior, o que demonstra que as
medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes para evitar a
reiteração delitiva.
O
do crime também revela especial gravidade, pois
modus operandi
os
agentes, de forma organizada, subtraíram equipamentos essenciais ao
funcionamento de serviços de telecomunicações, causando prejuízos não
apenas à empresa vítima, mas a toda a coletividade que depende desses
serviços, inclusive para chamados de emergência.
DISPOSITIVO
Ante o exposto: HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, por estarem
presentes os requisitos formais; CONVERTO a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA de IVSON LOURENCO FIGUEREDO DA
SILVA, SAID CAMILO CONCEICAO SANTOS COSTA e IRLAN
LOURENCO FIGUEREDO DA SILVA, com fundamento nos artigos 311,
312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública”.

Documento eletrônico VDA55697056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: 90192446-4c7b-4c73-acbd-cbca31274675

Como é possível observar, a decisão acima transcrita encontra-se
fundamentada, considerando que foram indicadas razões concretas que
assinalam a indispensabilidade da custódia provisória, a fim de assegurar a
ordem pública, haja vista que responde a outra ação penal.
De fato, a presença dos requisitos autorizadores da prisão processual
encontra-se devidamente demonstrada, apontando a necessidade do
encarceramento como forma de acautelar a ordem pública e obstar a
reiteração delitiva, tal como pontuado pelo Magistrado a quo.
Em razão da satisfatória fundamentação da constrição corporal do acusado,
diante da presença dos requisitos autorizadores exigidos no
do CPP,
art. 312
mostra-se descabida a substituição da segregação pelas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no
do CPP.
art. 319
[...]
Cumpre afirmar que as condições pessoais favoráveis do Paciente, ainda
que tivessem sido demonstradas, não autorizariam, de per si, a concessão da
ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar.
Esta é a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, a exemplo do seguinte precedente:
[...]
De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz
da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, podendo analisar
com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum
libertatis, por estar mais próximo aos fatos.
Com relação à sustentação de ofensa ao princípio da
esta não merece acolhimento.
proporcionalidade/homogeneidade,
Ao contrário do quanto sustentado na peça exordial, não é possível antever,
a priori, qual sanção será imposta ao paciente, se privativa de liberdade ou
restritiva de direito, muito menos o regime de cumprimento de pena a ser
fixado, em caso de condenação.
Cabe pontuar que, para a fixação da reprimenda definitiva devem ser
analisadas inúmeras circunstâncias fáticas e judiciais que não podem ser
aferidas nesta via estreita do writ, o que inviabiliza, por consequência, a
prematura alegação de que, caso condenado, será aplicada ao paciente o
cumprimento da pena em regime aberto ou a referida reprimenda será
substituída por restritiva de direitos, não guardando a segregação preventiva
proporcionalidade com a pena que seria definitiva.
Assim, constata-se que não há qualquer afronta ao princípio da
homogeneidade e da proporcionalidade, uma vez que a manutenção da
constrição cautelar não representa antecipação de pena, muito menos se
apresenta mais severa do que a possível pena privativa de liberdade a ser,
eventualmente, aplicada.
Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade passível de ser
reconhecida por meio deste mandamus.
Ante o exposto, por total desamparo fático e jurídico das razões aduzidas e,
com amparo no pronunciamento da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO deste
habeas corpus para DENEGÁ-LO.

A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só
se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
do artigo 312 do
ex vi
Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de
natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada
do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas
instâncias superiores (v.g. HC n.
Segunda Turma, Rel. Min. Celso de
93.498/MS,
Mello, DJe de
.
18/10/2012)
No caso, o Juízo bem fundamentou a manutenção da prisão preventiva,
lastreando-se na garantia da ordem pública, pois "os agentes, de forma organizada,
subtraíram equipamentos essenciais ao funcionamento de serviços de
telecomunicações, causando prejuízos não apenas à empresa vítima, mas a toda a
coletividade que depende desses serviços, inclusive para chamados de emergência."
Documento eletrônico VDA55697056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: 90192446-4c7b-4c73-acbd-cbca31274675

. Além disso, foi apontando também a reiteração delitiva,
:
in verbis "Já o
flagranteado SAID CAMILO CONCEICAO SANTOS COSTA responde a ação

penal por tráfico de drogas (autos no 8172976-19.2024.8.05.0001).".
A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa,
causadora de grande intranquilidade social, revelada no
do delito e
modus operandi
diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática
delitiva.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CABOS DE SERVIÇO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
POSSIBILIDADE.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva
de paciente acusado de furto qualificado de cabos de serviço público, com
histórico criminal de reincidência em crimes contra o patrimônio. A
defesa alega ausência dos requisitos para a custódia preventiva, pleiteando a
aplicação do princípio da insignificância e a análise sob os princípios da
homogeneidade e proporcionalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da
manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a presença dos
requisitos do
do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas
art. 312
cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta da
conduta e ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico
criminal do paciente.
4. A conduta delituosa, praticada em concurso de pessoas, em local
público frequentado por diversas pessoas, no período noturno e mediante
destruição de obstáculo por agente com relevante histórico criminal,
justifica a necessidade de custódia para garantia da ordem pública.
5. Em relação aos princípios da homogeneidade e da insignificância de
modo a afastar o decreto preventivo, "Não é possível inferir, neste momento
processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de causa excludente da
tipicidade, bem como acerca de eventual regime prisional a ser fixado em
caso de condenação (e consequente violação dos princípio da
homogeneidade). A confirmação da tipicidade da conduta do agente e da sua
culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a
finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita." (AgRg
no HC
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
580.216/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido, a
23/6/2020,
30/6/2020)
questão atinente à insuficiência probatória. Além disso, poderia caracterizar
indevida supressão de instância.
6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que se
ultrapassa a expressão financeira dos bens subtraídos em decorrência de
transtornos causados à população, essas circunstâncias impedem a aplicação
do princípio da insignificância.
7. A possibilidade de medidas cautelares diversas foi rejeitada, dado que
não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.
IV. Dispositivo
8. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
929.648/RJ,
julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
18/12/2024.

Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
A esse respeito:
Documento eletrônico VDA55697056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: 90192446-4c7b-4c73-acbd-cbca31274675

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
2. Na hipótese, o agravante, envolvido, nestes autos, em acusação de
cometimento de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, durante uma perseguição em rodovia, tentou romper uma barreira
policial, realizando diversas manobras perigosas que colocaram em risco a
vida e a segurança dos usuários da via.
Relatou-se que outros motoristas foram obrigados a desviar para o
acostamento para evitar uma colisão frontal com o acusado, que dirigia a
caminhonete em alta velocidade, tendo o acusado chegado a colidir com a
traseira de uma carreta.
3. Apontou-se, ainda, que o trajeto percorrido pelo agravante sugere que o
veículo poderia estar sendo levado do Estado de São Paulo para o Estado do
Paraná, sem qualquer relação com o endereço do acusado, indicando uma
possível tentativa de fuga ou de continuidade de suas atividades criminosas
em outra região.
4. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da
medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista
as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, o que se soma ao
relato de que o acusado já foi condenado de forma definitiva por tráfico de
drogas, com a punibilidade extinta em 2017, situação esta que acena para a
periculosidade social do acusado, o qual não se mostra neófito na seara
criminosa.
5. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC
n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
687.840/MS,
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à
decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. Precedentes.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem
pública.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
944.973/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.

No mais, "em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado
após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse
momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser
fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade)" (AgRg no RHC n.
relator eminente Ministro
144.385/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/4/2021,
19/4/2021)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

Documento eletrônico VDA55697056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: 90192446-4c7b-4c73-acbd-cbca31274675

Em consulta ao sistema de informações processuais desta Corte Superior, nos autos
do HC n.
de minha relatoria, verificou-se a superveniência de sentença
1.049.487/BA,
condenatória ao agravante, consignando, no tocante à prisão preventiva, os seguintes
fundamentos (fl. 535):
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
Os acusados responderam a todo o processo custodiados preventivamente.
Entendo que os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar
permanecem hígidos, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública
. A periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi do crime –
praticado durante o repouso noturno, em concurso de agentes e com o rompimento
de obstáculo –, demonstra um destemor e uma ousadia que recomendam a
manutenção da segregação para evitar a reiteração delitiva. Vale destacar a absoluta
falta de respeito para com as demais pessoas, na medida em que causaram prejuízo
imenso aos usuários dos serviços de internet daquela região, tudo isso pela ganância
de ganhar indevidamente “de R$150,00 a R$200,00”, situação que comprova o risco
de voltarem a delinquir caso sejam postos em liberdade.
Ademais, os réus IVSON e IRLAN praticaram o delito enquanto se encontravam
sob monitoramento eletrônico por crimes patrimoniais anteriores, o que denota um
total descaso com as medidas impostas pelo Poder Judiciário e uma clara propensão
a delinquir, reforçando a necessidade da manutenção da custódia.
Dessa forma, a soltura dos condenados neste momento representaria um risco
concreto à ordem pública, razão pela qual mantenho a custódia cautelar dos
sentenciados, NEGANDO-LHES o direito de recorrer em liberdade.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
Inicialmente, é cediço que o
não é sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas
instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
nos termos do
2o, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos.
art. 654, §
Com efeito, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida
para preservar a ordem pública, em razão gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
desta, vale dizer, subtração de equipamentos essenciais ao funcionamento de
modus operandi
serviço de telecomunicação, bem como pela reiteração delitiva, a revelar a indispensabilidade da
imposição da medida extrema na hipótese.
Com efeito, "Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que 'a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do
Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada
modus operandi
delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem
pública' (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
687.840/MS,
DJe
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
13/12/2022,
19/12/2022)
939.735/PE,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
30/10/2024,
5/11/2024.
Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão
preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na
presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações
penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade.
Igualmente, quando presentes os requisitos do
a imposição da prisão
art. 312,
preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente,
mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia provisória
art. 319
apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
).
30/4/2025.
Documento eletrônico VDA55697056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: 90192446-4c7b-4c73-acbd-cbca31274675

Outrossim, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
965.960/SP,
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Por fim “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura
pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via
ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente
violação do princípio da homogeneidade)”.(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.003.748/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
19/8/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: 90192446-4c7b-4c73-acbd-cbca31274675

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 218.965 / BA
Número Registro: 2025/0244118-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
106432005 106432025 80256051720258050001 80280978220258050000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAID CAMILO CONCEICAO SANTOS COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: IRLAN LOURENCO FIGUEREDO DA SILVA
CORRÉU
: IVSON LOURENCO FIGUEREDO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAID CAMILO CONCEICAO SANTOS COSTA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA55915031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: a2e19f45-016c-43d5-b0ff-a5372b98a527

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: a2e19f45-016c-43d5-b0ff-a5372b98a527